Tribunal: TJDFT
Processo: 0712620-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Cobrança. Estádio Nacional Mané Garrincha. Despesas De Água, Esgoto E Energia Elétrica. Lucros De Eventos. Prescrição. Processo Administrativo. Nulidade Da Sentença. Contraditório. Desprovimento.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis das partes e remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento de despesas com água, esgoto e energia elétrica do Estádio Nacional Mané Garrincha, durante vigência de Termo de Cooperação Técnica entre as partes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) nulidade da sentença por ofensa ao contraditório; (ii) prescrição da dívida; (iii) ressarcimento de lucros de eventos realizados no estádio;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nulidade da Sentença: Não há nulidade por ofensa ao contraditório quando o juiz se utiliza de processo administrativo para fundamentar seu entendimento que foi juntado aos autos e do qual o réu teve ciência ao ser citado.
4. Prescrição: Não se considera prescrita a dívida contra o Distrito Federal se a cobrança iniciou-se em processo administrativo antes da interpelação judicial e dentro do prazo legal previsto, a teor do art. 4o do Decreto-Lei n. 20.910/1932.
5. Ressarcimento de Lucros: Inexistindo previsão legal expressa para o repasse dos lucros dos eventos pelo Distrito Federal à TERRACAP, não se deve prestigiar interpretação extensiva, diante do Princípio da Legalidade que sujeita a Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelações e remessa necessária conhecidas. Recursos desprovidos.
7. Majoração dos honorários recursais em 1%.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Decreto-Lei n. 20.910/1932, art. 4o; CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913834, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. 5/9/2024; TJDFT, Acórdão 1855523, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 8/5/2024. (Acórdão 1855523, 07006768020208070018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)